Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO.

1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.

2. Inexistem a omissão e a contradição apontadas, pois o acórdão que condenou o embargante às sanções por ato de improbidade administrativa analisou detidamente cada questão suscitada nos embargos, sendo de fácil localização no julgado embargado, circunstância que denota que o objetivo da parte é tão somente o inconformismo com o julgamento contrário a seus interesses.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.